Tribunal: TJMT
Processo: 1061359-11.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061359-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. - CNPJ: 26.384.531/0001-19 (RECORRENTE), LUIZ CONRRADO MOURA RAMIRES - CPF: 369.357.388-30 (ADVOGADO), GDG - ECOMMERCE DIGITAL LTDA - CNPJ: 53.182.554/0001-13 (RECORRENTE), THIAGO SOARES CAETANO - CPF: 054.071.121-75 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061359-11.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

LGF Comércio Eletrônico LTDA

Recorrido(s):

Thiago Soares Caetano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA PARCIAL DOS PRODUTOS. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por dano moral e material,

pois o autor adquiriu berço infantil por meio de comércio eletrônico, no valor de R$ 953,83, com previsão de entrega até 05/03/2024, mas não recebeu todos os produtos. Após atraso e cancelamento unilateral do pedido, o autor teve disponibilizado o valor para utilização em novas compras.

2. Nas razões recursais a empresa sustenta que deve ser provido o recurso para afastar a condenação a título de dano moral, considerando que o recorrido não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo que extrapolasse a vida cotidiana e que justifique a condenação da recorrente em danos morais.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Não se trata de mero atraso, mas, sim, de um atraso excessivo de quatro meses e sem justificativa, soma-se ao fato de haver a resistência em devolver os valores pagos pelo produto. Assim, forçoso reconhecer a existência ato ilícito extrapatrimonial passível de indenização. Com a presença do dano moral, cumpre realizar algumas ponderações. A valoração do dano moral deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, conforme as jurisprudências dominantes das I. Turmas Recursais do Estado do Mato Grosso. Em atenção ao caso concreto em que, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é o suficiente para adequação da realidade fática do caso em tela e a reparação dos danos extrapatrimoniais experimentados.
”.

4. A falha na entrega do produto e a ausência de solução administrativa após diversas tentativas caracterizam descumprimento da legítima expectativa do consumidor e violação ao dever de boa-fé objetiva, justificando a condenação por dano moral.

5. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional para atender aos critérios de reparação, punição e prevenção, considerando os transtornos experimentados pelo consumidor que não recebeu os produtos adquiridos, cujo problema não foi solucionado administrativamente.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a)

CONDENAR, solidariamente, as Requeridas em restituir materialmente a quantia de R$ 693,50 (seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) o Requerente, pela compra do produto, devidamente atualizados pela correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um) por cento a partir da data da compra. b)

CONDENAR, solidariamente, as Requeridas em indenizar moralmente o Requerente em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir desta data;”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025